Tribunal: TJMT
Processo: 1029673-80.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029673-80.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DROGAPAM LTDA - CNPJ: 22.064.671/0001-59 (AGRAVADO), WILSON RICARDO AMIZO - CPF: 695.831.701-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), DROGAPAM LTDA - CNPJ: 22.064.671/0001-59 (AGRAVANTE), WILSON RICARDO AMIZO - CPF: 695.831.701-78 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DÍVIDAS E AÇÕES JUDICIAIS NÃO BASTAM. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por MME III Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Ltda - EPP contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita em sede de apelação cível, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de não conhecimento do recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela agravante são suficientes para comprovar sua alegada hipossuficiência econômica, a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) garante a assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, exigência reafirmada pelo art. 99, § 2º, do CPC/2015.

4. A jurisprudência consolidada, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, exige a demonstração objetiva da impossibilidade de arcar com as custas do processo. A simples existência de saldo bancário negativo, protestos de títulos ou ações judiciais não se revela suficiente para a concessão da benesse, especialmente quando a parte ostenta capital social expressivo e localização comercial privilegiada.

5. A decisão monocrática encontra-se fundamentada e em conformidade com os precedentes do TJMT e do STJ, inexistindo elementos novos que justifiquem a sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de demonstração objetiva da hipossuficiência financeira. 2. A simples existência de dívidas ou ações judiciais não comprova, por si, a incapacidade econômica exigida pela norma.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso Agravo Interno interposto por
MME III COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
contra decisão monocrática prolatada em recurso de apelação, nos autos da “Ação Monitória”, em tramite perante a 3ª Vara Esp. Em Direito Bancário de Cuiabá.

Prolatada a decisão monocrática sob o ID. 259838188,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
, e determinou no prazo de 05 dias para o pagamento da taxa judiciária, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em suas razões recursais (ID. 281654387), a Agravante apresenta tese de reforma da decisão monocrática, alegando a existência de diversas ações de execução/cobrança/monitória, saldo bancário negativo, existência de inúmeros protestos e negativações a comprovar da sua hipossuficiência financeira.

Aduz que ao negar o benefício, cerceia seu direito fundamental de acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, ou, para que seja determinado a subida do Recurso à mesa da Câmara de Direito Privado do eg. TJMT, para o fim da concessão da Justiça Gratuita.

Contrarrazões apresentadas (ID. 284478884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu a assistência judiciária gratuita à Apelante, ora Agravante, e determinou o recolhimento do preparo recursal para conhecer do apelo.

Na decisão recorrida restou consignado que:

“Vistos, etc.

Compulsando os autos, observa-se que a Apelante, MME III COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP, ao recorrer da sentença em Embargos à Execução, pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A Apelante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, em vista da grande dificuldade financeira que atravessa, com várias ações de cobrança e déficit financeiro em suas contas.

À evidência, portanto, que a apelante não efetuou o pagamento do preparo.

Intimada a comprovar por documentos da sua hipossuficiência financeira, apresentou extrato negativo de conta bancária, certidão positiva de protesto, e ações judiciais de cobrança de dívida movidas em seu desfavor.

Assim, considerando que a parte tem direito à completa prestação jurisdicional e o pedido foi realizado em grau recursal, passo a apreciar o pleito.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Analisando a petição inicial, recurso de apelação, e manifestação com apresentação dos documentos, além de todo o conjunto probatório, verifica–se que a Apelante não apresenta qualquer documento que comprove de fato a hipossuficiência alegada.

Pois, como se vê dos autos, a apelante se limitou a apresentar tese de dificuldade financeira, apresentando um único saldo de conta corrente (ID 258509660), e vários protestos de débito em aberto (ID. 258509663). Contudo, é importante destacar que a simples existência de dívidas não tem o condão de comprovar a real condição econômica da pessoa.

Dessa forma, o conjunto probatório aportado aos autos milita em desfavor da sugerida incapacidade financeira da Apelante, impondo-se o indeferimento do benefício reivindicado.

Isto porque, com a apresentação do presente recurso, incumbia à Apelante comprovar que seus rendimentos não são condizentes com o pagamento do preparo recursal, o que não ocorreu, haja vista que deixou de acostar os documentos pertinentes.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA À REQUERIDA – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O INDEFERIMENTO DA BENESSE – RECURSO DESPROVIDO. A Constituição da República garante o benefício da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2º do Código de Processo Civil, sendo imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que não acontece nos autos.

(N.U 1026694-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

Logo, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, de maneira que a concessão da justiça gratuita não se revela adequada.

Isto posto, nos termos do artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil,
indefiro o pedido de gratuidade da justiça
à Apelante.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias
para o pagamento do preparo recursal, nos termos do artigo do artigo 1.007, §4°, do Código de Processo Civil c/c artigo 79-B §2º do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.” (sic).

Em que pesem os argumentos da Agravante, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modifica-la.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A simples existência de dívidas (saldo negativo - ID. 258509660, protestos de títulos – ID. 258509663 e execuções movidas em seu desfavor ID. 258509665, 258509666, 258509668), não têm o condão de comprovar a real condição econômica da pessoa.

Como referenciado pela Agravada sobre as condições financeiras da Agravante: “
trata-se de uma empresa no ramo farmacêutico, localizada em região nobre desta capital, mais especificamente em uma galeria comercial, na entrada do condomínio de luxo “Condomínio Florais Cuiabá
.” E que segundo consta a pessoa jurídica possui capital social no valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais).

Dessa forma, os documentos carreados aos autos não permitem concluir que a Agravante possui “delicada situação financeira”, o que impede a concessão da benesse perquirida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe. (TJMT, Agravo Interno nº 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Nesse contexto, a decisão monocrática não comporta reforma, estando de acordo com a legislação em vigor e a jurisprudência moderna.

Diante do exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025